Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, extraído da gravidade concreta da conduta, respaldada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, acondicionadas e embaladas, além de apetrechos indicativos do propósito mercantil.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. As condições pessoais do agente, tais como, primariedade, ocupação lícita, endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.